Tribunal: TJDFT
Processo: 0747870-14.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0747870-14.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LIOMAR SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado, com pedido de antecipação da tutela recursal para que, liminarmente, seja determinado que o Distrito Federal forneça, de forma imediata e urgente, o procedimento cirúrgico FOTOCOAGULAÇÃO A LASER EM OLHO DIREITO, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a ser necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.), às expensas do Réu, até a plena recuperação do paciente. No mérito, requer a confirmação da tutela antecipada e a gratuidade de justiça. O Distrito Federal não apresentou contrarrazões. É o relatório. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - LIMINAR Primeiramente, defiro a gratuidade de justiça, posto que o recorrente é representado pela Defensoria Pública, que adota critérios de hipossuficiência para seleção de seus atendidos. De acordo com a sentença proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF: “(...) confirmo a tutela de urgência anteriormente deferida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para DETERMINAR ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora ao(s) procedimento(s) de “FOTOCOAGULAÇÃO A LASER EM OLHO DIREITO”.” A Central de Regulação de Cirurgias Eletivas informou ainda em setembro/2022 (ID 43503851): “(...) o paciente segue na fila para realização do procedimento, e receberá sua autorização assim que houver vaga disponível, respeitada a fila de espera e o PROTOCOLO DE REGULAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS EM OFTALMOLOGIA". Informamos ainda que, na presenta data, constam na fila 89 solicitações pendentes, sendo 45 solicitação com classificação de risco VERMELHO - prioridade zero; 41 com classificação AMARELO - prioridade 1; e 3 com classificação AZUL - prioridade 3. Considerando a classificação de risco do (a) paciente em questão, esclarecemos que estão sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade inseridas no mês 10/2020.” Na hipótese, o recorrente tem 55 anos, com diagnóstico de retinopatia diabética proliferativa em olho direito, cuja solicitação de cirurgia foi inserida no SISREG III em 12/08/2022, com prioridade clínica vermelho - emergência (ID 43503840). Conforme o relatório médico (ID 43503840), a não realização do tratamento poderá acarretar perda da visão e sofrimento psíquico; a urgência se deve à rápida progressão da doença. Nos termos do Enunciado N.o 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.” (Grifei). Dessa forma, configura-se excessiva a espera do recorrente para realização da cirurgia, a julgar que o procedimento já deveria ter sido realizado; para o doente, um único dia já é muito, e seu estado de saúde física e psicológica só vai piorando. Resta caracterizada a emergência, sobretudo em razão da consequência prevista de iminente perda da visão, o que evidencia dano irreparável caso não seja imediatamente realizada a cirurgia. Ademais, foi noticiado na imprensa que a Secretaria de Saúde (SES-DF) contratou sete hospitais da rede particular para atuarem na ação emergencial denominada “mutirão de cirurgias eletivas”. Portanto, diante da probabilidade do direito e do risco de dano, nos termos do artigo 300 do CPC, a fim de assegurar a devida eficácia ao direito fundamental à saúde e a dignidade da pessoa humana em condição hipossuficiente, deve ser concedida a tutela antecipada ao recorrente. Ante o exposto, CONCEDO a antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal providencie, em favor do recorrente, no prazo de 10 (dez) dias úteis, o procedimento cirúrgico de FOTOCOAGULAÇÃO A LASER EM OLHO DIREITO na rede pública de saúde, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas na rede privada de saúde, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular. Gratuidade de justiça deferida ao recorrente. Intime-se o ente distrital da presente decisão. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora